Tribunal: TJMT
Processo: 1027571-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027571-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), DORVALO PEREIRA DE FARIAS - CPF: 006.839.141-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA REALIZADA – INSURGÊNCIA RECURSAL NO TOCANTE
– POSTERIOR RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A retratação, pelo juízo a quo, da decisão recorrida, torna prejudicado o julgamento do recurso, em razão da perda do seu objeto, nos termos do art. 1.018, § 1º c/c art. 932, III, ambos do CPC/15.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 1027571-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DORVALO PEREIRA DE FARIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DORVALO PEREIRA DE FARIAS
, em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Monitória número 1000310-37.2018.8.11.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que indeferiu sua alegação de excesso de penhora, reconhecendo como preclusa a insurgência.

Assevera o recorrente que foi
“apresentado questão de máxima importância que foi negligenciada pelo Juízo a quo, visto que trouxemos na Impugnação a Penhora ID: 59914675 fundamentos jurídicos relevantes demonstrando que manter a execução apresentada pelo Agravado sem excluir de seu bojo os elementos de reajustes dos valores que NÃO SÃO ADMITIDOS pela Política Pública de Custeio e Incentivo a Produção Agropecuária no Brasil, que tiveram fixados seus limites no Decreto-Lei nº 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, e a Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural se trata de ato de ilegalidade, constituindo sua inobservância, como ocorreu com o Agravado, se reveste do manto de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA que pode sim ser revisitada pelo Juízo competente a qualquer tempo podendo ser sustada e revertida sua permanência na relação jurídica entre o Produtor Rural e o Poder que Concedeu o Crédito Rural sob o prisma da menor onerosidade para se obter uma maior produtividade, fortalecendo a cadeia alimentar que favorece toda a Nação”
(sic).

Pede
“o RECEBIMENTO do Presente Recurso com Efeito Suspensivo, e o DEFERIMENTO, em Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a quo sua decisão, conforme Art. 1.019, inc. I, CPC consoante exposto nas razões recursais anexas”
(sic). No mérito, postula a reforma da decisão recorrida.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão Id. 193807684.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 14/12/2023, nos termos da decisão monocrática Id. 194144171.

Nas informações Id. 196543263 o juízo
a quo
informa que reconsidera a decisão recorrida.

Apresentada pela parte recorrida contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 197769690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas informações Id. 196543263 o juízo
a quo
informa que reconsidera a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Como se denota dos autos, deixou-se de receber o cumprimento de sentença, ante a ausência de intimação do executado da sentença de procedência dos autos.

A intimação do Executado, por sua vez, se deu de forma presumida, Id. 37829809.

Assim, entendo necessária, revogar a decisão agravada de Id. 132203649, bem como a decisão que determinou a penhora por termo nos autos do imóvel, Id. 46346631.

Em prosseguimento, determino seja certificado o trânsito em julgado da sentença de Id. 19357315.

Após, em ocorrendo o trânsito em julgado, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.

Poxoréu, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”

Com efeito, observa-se que o juízo
a quo
se retratou da decisão recorrida e reordenando desde o início o processamento do cumprimento de sentença.

Desta feita, ante a reconsideração da decisão agravada e reordenação de todo o processamento do cumprimento de sentença na origem, forçoso concluir que houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a sua apreciação, nos termos do art. 1.018, § 1° do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 1.018.

§ 1° Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento."

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –POSSIBILIDADE – ART. 1.018, §1º DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o juízo de retratação da decisão agravada, após a comunicação nos autos a respeito de sua interposição, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0000236-19.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória ante o exercício do juízo de retratação na instância singular
.”
(N.U 1024021-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, resta prejudicada a análise meritória do recurso, na medida em que não mais perdura interesse jurídico na análise da pretensão recursal, a qual está contemplada na retratação realizada.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, § 1° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024